Tribunal: TJES
Processo: 0000296-07.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-07.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIA CELIA MIRANDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que inadmitiu recurso de apelação cível. A execução fiscal foi extinta pelo juízo de origem, em aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e em razão da ausência de indicação do CPF do executado. Na apelação, o Município sustentou a inexistência de prescrição intercorrente e requereu o prosseguimento da execução fiscal. A decisão monocrática inadmitiu o recurso por ausência de dialeticidade, ao constatar que as razões recursais não enfrentaram os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas não impugnam os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu a apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mediante a demonstração dos erros de procedimento ou de julgamento que entende presentes.

4. A apelação interposta pelo Município apresentou razões dissociadas da fundamentação da sentença, pois discutiu a inexistência de prescrição intercorrente, matéria que não corresponde aos fundamentos que ensejaram a extinção da execução fiscal.

5. A decisão monocrática inadmitiu o recurso justamente pela ausência de dialeticidade, diante da falta de correspondência entre as razões recursais e a fundamentação da decisão recorrida.

6. No agravo interno, o recorrente novamente deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a sustentar a possibilidade de penhora do imóvel em execução fiscal de IPTU e a inadequação do valor mínimo previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 em relação à realidade do Município, argumentos que não enfrentam o motivo da inadmissão da apelação.

7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, pois não se admite a apresentação de razões genéricas ou dissociadas do teor da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Não se conhece do recurso quando as razões apresentadas se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, caracterizando ausência de dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000201-74.2016.8.08.0020

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUI

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000296-07.2016.8.08.0020

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUI

AGRAVADO: MARIA CELIA MIRANDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUI
em razão da decisão monocrática, id. 15843024, na qual não conheci o recurso de apelação cível por ele manejado.

Nas razões, id. 16936282, o agravante sustenta: (i) em se tratando de execução fiscal de dívida de IPTU o próprio imóvel pode ser penhorado, desde que realizada a citação do devedor; (ii) o valor estabelecido no §1º, do artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do agravante; (iii) o Município prevê valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais (Lei Municipal nº 4.092/2015).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se execução de baixo valor,
extinta pelo juízo de origem em aplicação do tema 1.184 do STF e ante a ausência de indicação do CPF do executado
.

No recurso de apelação, id. 15673111, o ente municipal assim sintetizou a demanda:

“O Município de Guaçuí ajuizou execução fiscal contra o Apelado a fim de executar crédito tributário inscrito em dívida ativa.
No entanto, o processo foi extinto sem resolução do mérito por suposta prescrição intercorrente
.” (grifei)

Em seguida,
discorreu sobre a ausência de configuração da prescrição intercorrente
e assim formulou seus pedidos:

“Ante o exposto, requer:

a) Que este Egrégio Tribunal conheça o recurso interposto e lhe dê provimento pelos seus próprios e jurídicos fundamentos;

b) O reconhecimento da legalidade da execução fiscal tendo em vista a inocorrência da prescrição intercorrente;

c) O retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com tramitação válida nos moldes da LEF.”

Conforme consignei na decisão recorrida, o apelo carecia de dialeticidade, uma vez que estava fundamentado em matéria totalmente dissociada daquela que ensejou a prolação da sentença.

Mais uma vez, agora no agravo interno, o recorrente deixa de observar o referido requisito, tendo em vista que as razões deduzidas, em momento algum, impugnam a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

Relembro que, embora seja inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina, “
as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425)

Nota-se, portanto, a ausência de dialeticidade quanto às alegações, mormente porque
a motivação constante da decisão monocrática recorrida não guarda qualquer relação com as razões recursais relativas ao valor mínimo estabelecido pela municipalidade para ajuizamento das execuções fiscais
.

De conseguinte, também
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)